Tribunal: CARF
Processo: 10680.725785/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.725785/2012-11
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-011.062 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2023
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VALE S.A. E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. DECISÃO E SEUS
FUNDAMENTOS. CORREÇÃO. CABIMENTO.
Verificada contradição entre a decisão e os seus fundamentos, são cabíveis
embargos de declaração para sanar esses existente no julgado, que devem ser
admitidos e providos.
ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL - EXCLUSÃO DA TRIBUTAÇÃO -
CONDIÇÕES.
Dentre as condições para exclusão de áreas de interesse ambiental da tributação
do ITR está a apresentação tempestiva do ADA perante o IBAMA, além da
comprovação de forma específica dessas áreas em laudo técnico.
AVERBAÇÃO DE ÁREA DE RESERVA LEGAL NA MATRÍCULA DO
IMÓVEL SUPRE FALTA DE APRESENTAÇÃO DE ADA
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).(Sum. Carf no 122)
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3° do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF n° 343/2015
RICARF.
Recurso Voluntário parcialmente procedente
Crédito Tributário mantido em parte

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.725785/2012-11
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.062 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.725785/2012-11

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração oposto, com efeitos infringentes, integrando-os à decisão recorrida, para,
saneando a omissão neles apontada, dar provimento parcial ao recurso voluntário interposto,
restabelecendo a área de reserva legal de 462,7 ha. Os conselheiros Gregório Rechmann Júnior,
Ana Cláudia Borges de Oliveira e Thiago Duca Amoni seguiram o relator pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Jose Marcio Bittes, Ana Claudia Borges de Oliveira, Thiago Duca
Amoni (suplente convocado), Francisco Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos por membro deste colegiado com
fundamento no art. 65, § 1°, inciso I, e § 6°, Anexo II, do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 09/06/15.
O objeto do recurso em análise é a Resolução de n° 2402-000.879, proferida em
julgamento realizado em 02/09/2020, em julgamento realizado na sistemática dos recursos
repetitivos prevista no art. 47, §§ 1° e 2° do Anexo II do RICARF.
A decisão paradigma, constante da Resolução n° 2402-000.878 (autos do processo
de n° 10680.725784/2012-76), reproduzida na resolução embargada, converteu o julgamento em
diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
informasse se houve antecipação de pagamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
em relação ao exercício de 2007, de modo que este colegiado pudesse verificar se o crédito
lançado restou atingido pela decadência, com fundamento no art. 150, § 4°, do CTN.
Relata o embargante que ao receber o processo para assinatura da resolução, em
06/11/20, constatou a existência de contradição entre a decisão e os seus fundamentos, pois no
presente caso, o ITR discutido é referente ao exercício de 2008, para cujo exercício o dies a quo
do prazo decadencial corresponde ao dia 1°/01/2008, ensejando a oposição dos presentes
embargos para que seja sanada a contradição verificada.
É o relatório!

Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.062 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.725785/2012-11

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
INTRODUÇÃO
Conforme aponta o ilustre presidente deste colegiado nos embargos de declaração
opostos, de fato, a resolução embargada apresenta contradição entre a conclusão e os seus
fundamentos, pois foi aplicada ao presente caso, nos termos do art. 47, §§ 1° e 2°, do Anexo II
do RICARF, a decisão paradigma constante da Resolução de n° 2402-000.878, proferida nos
autos do processo de n° 10680.725784/2012-76, que converteu o julgamento em diligência para
que a Unidade de Origem da RFB informasse se houve antecipação de pagamento de ITR em
relação ao exercício de 2007, de modo que este colegiado pudesse verificar se o crédito lançado
foi atingido pela decadência, nos termos do art. 150, § 4°, do CTN, conforme trecho do julgado
em questão a seguir reproduzido:
No presente caso, analisando-se o Auto de Infração, verifica-se que houve a entrega da
declaração do exercício em análise em 20/09/2007, sob o n° 06.58906.34 (fl. 08) e,
quando do lançamento "Cálculo do Imposto" (fl. 11) há o desconto do valor originário.
Desse modo, se houve antecipação do imposto, o termo inicial para a contagem do
prazo decadencial inicia-se em 01 de janeiro de 2007 e o termo final em 01/01/2012,
conforme regra contida no art. 150, § 4°, do CTN, citado acima. (grifo do autor)
Conforme se verifica na Notificação de Lançamento de fls. 4/8, o presente
processo tem por objeto o crédito tributário de ITR do exercício de 2008, sendo a exação
regularmente constituída em 08/10/2012. Portanto, ainda que houvesse pagamento antecipado
do tributo por parte do contribuinte, não existe, in casu, possibilidade de decadência, razão pela
qual o paradigma em questão não se aplica aos créditos em discussão nos autos.
Evidenciada a contradição entre a decisão e os seus fundamentos, os presentes
embargos de declaração devem ser acolhidos e providos.
Na hipótese deste relator ser acompanhado pelo colegiado no entendimento
exposto, o recurso voluntário interposto passa ser apreciado em suas razões, o faço a seguir, após
breve resumo dos fatos e elementos do processo.
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO ELETRÔNICO
Em 08/10/2012, às 09:00, foi lavrada a Notificação de Lançamento no
06101/00103/2012, fls. 4/8, referente à Declaração DITR no 06.58094.83, entregue em
18/09/2008. A exação foi constituída para cobrança suplementar de Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural – ITR de exercício 2008, no Valor de R$ 224.148,26, Juros de Mora de R$
91.205,92, Multa de Ofício de R$ 168.111,19, totalizando R$ 483.465,37, haja vista a não
comprovação de isenção relativa à área descrita como reserva legal.
O lançamento foi precedido por procedimento fiscal, conforme Intimação no
06101/00244/2011, de lavra em 15/08/2011, 09:00, fls. 10 e ss, referente aos exercícios de 2007
e 2008.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.062 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.725785/2012-11

DEFESA
Irresignado com o lançamento, o recorrente apresentou impugnação, fls. 44 e ss,
representado por advogado, alegando ilegitimidade passiva, dispensa de prova quanto à área de
preservação, por força do art. 10, §7o da Lei no 9.393, de 1996, redação da MP no 2.166-67, de
2001 e outras matérias de direito, inclusive com apresentação de jurisprudência deste Conselho,
pugnando, ao final, pela improcedência total da exação.
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande
(MS) – DRJ/CGE julgou procedente a exação, com a mantença do crédito tributário, conforme
Acórdão no 04-35.684-1, de 09/06/2014, fls. 216 e ss, de ementa abaixo transcrita:
ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL - EXCLUSÃO DA TRIBUTAÇÃO -
CONDIÇÕES.
Dentre as condições para exclusão de áreas de interesse ambiental da tributação do ITR
está a apresentação tempestiva do ADA perante o IBAMA, além da comprovação de
forma específica dessas áreas em laudo técnico.
O recorrente foi regularmente notificado em 13/06/2014, precisamente às 09:40,
conforme fls. 223 e 226.
RECURSO VOLUNTÁRIO
A peça recursal foi interposta em 11/07/2014, por advogado representante, fls.
228 e ss, e é tempestiva, ao que dela tomo conhecimento.
Em detido exame às razões de defesa apresentadas no recurso, verifico serem as
mesmas expostas na impugnação, fls. 44 e ss, ao que adoto os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do art. 57, §3o, Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, mediante a transcrição do teor do
Acórdão no 04-35.684-1(voto do relator):
Não assiste razão à contribuinte pelos motivos abaixo, na ordem da impugnação
relatada:
a)
Ao contrário do que afirma a impugnante, os impostos sobre a propriedade
de bens imóveis sub roga-se nas pessoas dos respectivos adquirentes, salvo quando
conste no título a prova de quitação específica do imposto sobre o imóvel,
conforme artigo 130 do CTN;(grifo do autor)
b)
Equivoca-se a impugnante ao afirmar que a comprovação prévia para fins
de exclusão da tributação do ITR das áreas de interesse ambiental constantes das
alíneas "a" e "d" do inciso II do § 1° do artigo 10 da lei 9393/96 é o ADA, pois, a
comprovação prévia a que se refere o parágrafo 7° da mesma lei é a comprovação
prévia da existência física dessas áreas, até porque, o ADA - Ato Declaratório
Ambiental é o instrumento que proporciona a redução das áreas da tributação do
ITR, conforme se constata no parágrafo 1° A do artigo 17-O da lei 6938/81 com a
redação dada pela lei 10.165/2000, quando ao estabelecer expressamente que a taxa
de vistoria não poderá exceder a 10% da redução proporcionada pelo ADA,
(destaque nosso), determina sem sombra de dúvidas que o que proporciona tal
benefício é o ADA, e, a comprovação prévia nada mais é do que a comprovação da
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.062 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.725785/2012-11

existência física dessas áreas de interesse ambiental, o que somente se fará
posteriormente por exigência da autoridade fiscal ao executar procedimentos
relativos à homologação do lançamento; (grifo do autor)
c)
Embora se possa considerar as áreas de preservação de florestas
como de reserva legal, constantes da matrícula do imóvel, fls.36, não se pode
excluir tais áreas da tributação do ITR, pela falta da apresentação tempestiva do
ADA ao IBAMA, que ao contrário do que afirma a impugnante, tal exigência
consta expressamente do § 1° do artigo 17-O da lei 6.938/81, com a redação dada
pela lei 10.165/2000, e, decisões judiciais somente se aplicam aos casos em que foram
proferidas, a menos que, firmada a jurisprudência pelos tribunais superiores e sua
aplicação se concretize, observadas as condições previstas no Decreto 2.346/97, e, em
relação às decisões administrativas, da mesma forma, somente se aplicam aos casos em
que foram proferidas, não se estendendo a outros casos por falta de lei que lhes dê
eficácia normativa, conforme o inciso II do artigo 100 do Código Tributário Nacional;
(grifo do autor)
d)
Não corresponde à realidade o fato de que o sistema utilizado não possibilita
o acesso aos dados nele inseridos, pois, quando da intimação preliminar fls. 10, foi
informado o valor constante do sistema, e, o valor utilizado no lançamento foi o
menor valor constante desse sistema, ou seja, R$ 1.500,00 por hectare, não
justificando a afirmação de flagrante cerceamento ao direito de defesa; (grifo do
autor)
e)
Independentemente das decisões do Conselho de Contribuintes, o laudo
técnico elaborado de conformidade com as normas da ABNT prevalecem frente ao
valor arbitrado pela fiscalização no lançamento de ofício, desde que cumpram as
regras estabelecidas pela NBR 14.653-3, grau de precisão e fundamentação II.
Porém, verifica-se que o laudo técnico apresentado não trás as amostras
pesquisadas, mas, tão somente as indica e essas amostras não são amostras
semelhantes ao imóvel avaliado, considerando que são pequenas áreas, de no
máximo dez hectares e no mínimo dois hectares, cujos valores são muito superiores
ao VTN constante do SIPT, mesmo o avaliador tendo reduzido o valor à metade,
fls. 142. No entanto, o VTN utilizado na avaliação foi de R$ 0,15 por metro
quadrado, o que implica dizer que o valor por hectare foi o mesmo utilizado pela
autoridade fiscal no lançamento de ofício, qual seja de R$ 1.500,00 por hectare. A
diferença é que o avaliador reduziu 360 hectares de preservação permanente e
30% de áreas com declividade acima de 45°, que seriam também áreas de
preservação permanente na forma do artigo 2° da lei 4.771/65, restando o VTN
calculado sobre 1.304,94 hectares e não sobre o total da área de 2.224,20 hectares.
Cabe aqui as seguintes observações: i) As amostras indicadas no laudo técnico são
muito superiores ao VTN indicado de R$ 1.500,00 e nenhuma homogeneização
poderia reduzir o VTN, ao nível apurado por hectare, apesar dos malabarismos
matemáticos utilizados pelo profissional, mas, essa é matéria superada,
considerando que a conclusão do VTN por hectare é o mesmo do lançamento. ii) a
diferença encontrada em relação ao VTN total não foi em relação à avaliação do
VTN por hectare, mas, reduzindo áreas de preservação permanente além de áreas
com declividade superior a 45° em 30% do saldo da área total menos área de
preservação permanente registrada, que, na verdade trata-se de reserva florestal.
O procedimento adotado no laudo técnico com o objetivo de reduzir a área
tributável não pode ser considerado, pois, nem a reserva florestal ou áreas de
preservação permanente deduzidas, nem as áreas com declividade que também
seriam consideradas áreas de preservação permanente podem ser excluídas da
tributação do ITR à vista do dispositivo legal já mencionado, qual seja o § 1° do
artigo 17-O da lei 6.938/81 com a redação dada pela lei 10.165/2000 que torna
obrigatória a apresentação tempestiva do ADA ao IBAMA para que o contribuinte
possa usufruir do benefício da exclusão das áreas de interesse ambiental da
tributação do ITR. Para reforço do que foi dito acima, o VTN por hectare apurado
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.062 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.725785/2012-11

através do laudo técnico é o mesmo utilizado pela Autoridade fiscal e o que reduziu
o Valor da Terra Nua Total foi a exclusão indevida de áreas de preservação
permanente; (grifo do autor)
f)
Conforme o exposto acima, não há que se falar em procedência da impugnação,
laudo técnico foi devidamente analisado e os motivos da não aceitação estão
exaustivamente declinados neste voto.
Pelos motivos acima voto no sentido de rejeitar as preliminares arguídas, e, no mérito,
julgar improcedente a impugnação, mantendo-se o crédito tributário.
ADEQUAÇÃO DA DECISÃO À SUMULA CARF no 122
Há que se destacar posicionamento recente deste Conselho quanto à aceitação de
averbação de Área de Reserva Legal – ARL na matrícula do imóvel, desde que feita em data
anterior ao fato gerador, como fator supridor de não apresentação de Ato Declaratório Ambiental
– ADA, nos termos em que reza a Súmula Carf no 122, de 03/09/2018, abaixo transcrita:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
Este é exatamente o caso, conforme se verifica nas averbações AV-7-3011 e AV-
8-3011, fls. 111 e 112, realizadas anos antes da ocorrência do tributo em exame.
Portanto, há que se aceitar 462,7 ha como área de reserva legal, glosada
inicialmente pela autoridade tributária, fls. 7, tornando tributável 1.761,5ha.
CONCLUSÃO
Por tudo posto, voto por dar provimento aos embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para sanar a contradição apontada e, em consequência disso, dar provimento parcial
ao recurso voluntário, com a consequente aceitação de 462,7 ha como área de reserva legal,
devendo ser excluído do crédito tributário aqueles valores lançados sobre esta base de
cálculo.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 280
DF CARF MF
Original